Tribunal: TJDFT
Processo: 0001254-77.2007.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. ACORDO NO CURSO PROCESSUAL. REDUÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA ADIMPLIDA PELOS OBRIGADOS. RECONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. REPRESENAÇÃO PROCESSUAL DOS EXECUTADOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NA QUITAÇÃO. ASSENTIMENTO DO EXEQUENTE. DECLARAÇÃO POSTERIOR DE QUITAÇÃO DO DÉBITO INADIMPLIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PACTUADA. PREVISÃO LEGAL. EXAME DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. INVIABILIDADE. FACULDADE LEGALMENTE ASSEGURADA (CPC, ARTS. 924, III c/c 925). EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. RESOLUCAO DISSONANTE DO OBJETIVO TELEOLOGICO DO PROCESSO E DA REALIDADE PROCESSUAL. SENTENCA CASSADA. IMPERATIVO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Convencionando as partes no trânsito da execução acordo via do qual fora ajustado o pagamento do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação na forma convencionada, com a posterior declaração da quitação integral da obrigação exequenda nos termos do acordado, a extinção do executivo, sob essa realidade, deve ocorrer em razão do adimplemento integral do débito em razão da satisfação da obrigação exequenda, na forma prescrita pelos artigos 924, III, e 925, do estatuto processual, não estando essa resolução sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes.

2. Encerrando a transação o reconhecimento do débito por parte dos obrigados e a concessão de prazo, pelo credor, para o pagamento parcelado da dívida, inclusive porque ressalvado que, em incorrendo o obrigado em mora, a ação prosseguiria nos termos inicialmente propostos, implicando o convencionado concretamente o simples parcelamento da dívida exigível, encerrando verdadeira moratória processual, ao Juiz não e permitido, extrapolando o convencionado, colocar termo ao processo com base na premissa do desaparecimento do interesse de agir do credor, pois seu interesse processual e o objeto da prestação demandada sobejam incólumes por permanecer em aberto o débito reconhecido e parcelado, encerrando o provimento extintivo, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o).

3. Defronte a composição entabulada, revela-se indiferente a ausência de representação processual dos executados de modo a ratificarem a composição entabulada, subscrevendo o instrumento que a materializa, para o encaminhamento da solução derivada da transação, com a suspensão do curso do executivo e a subsequente extinção pela satisfação do débito inadimplido ao ser adimplido o débito, precipuamente se a convenção não implicara novação e ensejara simples concessão de oportunidade para os obrigados satisfazerem a obrigação na forma convencionada, tornando dispensável sua homologação, segundo a liberalidade manifestada pelo credor, cujo interesse de agir, portanto, persistira latente, somente se esvaindo certamente com a realização do crédito que o assistia (CPC, art. 922).

4. A suspensão do curso da execução em razão da convenção das partes motivada no fato de que transacionaram a realização da obrigação nos termos do que ajustaram não está sujeita a exame discricionário do juiz nem a prazo pautado pelo próprio legislador, encerrando direito potestativo assegurado as partes, que, ademais, guarda estrita afinação com a gênese e propósito da pretensão executória, que é viabilizar a realização do débito inadimplido, estando o prazo de sobrestamento, a seu turno, submetido apenas ao concertado, e, ademais, acordo para pagamento parcelado da obrigação não descerra situação de desaparecimento de interesse de agir, pois somente se esvairá quando realizado o acordado (CPC, arts. 922 e 923).

5. Acordo conhecido e provido. Sentença extintiva reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.